Tribunal: TJSP
Processo: 1502120-10.2019.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: França Carvalho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002978
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502120-10.2019.8.26.0540, da Comarca de Santo André, em que é apelante
CLEBERSON FERNANDES DE JESUS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FRANÇA CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502120-10.2019.8.26.0540
2
COMARCA: SANTO ANDRÉ
APELANTE: CLEBERSON FERNANDES DE JESUS SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 49.484
A r. sentença de fls. 170 a 174, cujo relatório se
adota, condenou Cleberson Fernandes de Jesus Santos, qualificado nos
autos, à pena de quatro anos e oito meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e ao pagamento de onze dias-multa, de piso mínimo, por infração ao
artigo 157, caput, do Código Penal.
Inconformado, apela da r. sentença condenatória,
postulando a fixação da pena-base no mínimo legal e o abrandamento do
regime prisional (fls. 211 a 223).
O recurso foi regularmente processado, tendo a
douta Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo desprovimento do apelo (fls.
244 a 246).
É o relatório.
O
apelante
se
mostra
resignado
com
o
reconhecimento de sua responsabilidade penal, aliás, bem positivada nos
autos, tanto assim que, interrogado em Juízo, confessou a autoria da prática
delitiva (fl. 181 e gravação audiovisual da audiência de fls. 170 a 174).
Busca, tão somente, a fixação da pena-base no
patamar mínimo, bem como a fixação de regime prisional mais brando.
Sem razão, porém.
É que as penas básicas foram corretamente fixadas
acima dos patamares mínimos, em face das circunstâncias do crime, que
extrapolaram as previstas para o tipo de delito praticado.
Com efeito. A vítima, ouvida em declarações,
afirmou ter sofrido violência excessiva praticada pelo recorrente, o qual
desferiu socos e pontapés contra a mesma, sobrevindo-lhe das lesões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502120-10.2019.8.26.0540
3
consequências que perduraram por longo período de tempo.
A respeito, bem disserta a douta Procuradoria
Geral de Justiça, em judicioso parecer:
“As circunstâncias e consequências justificam a
fixação da pena-base no quantum estabelecido, vez que o apelante agindo com
exacerbada violência, desferiu socos e pontapés contra a vítima, provocando-
lhe hematomas em terço distal de braço direito, dorso da mão esquerda,
segundo dedo da mão esquerda e déficit de flexão do segundo dedo da mão
esquerda, tendo ela informado que foi muito agredida e permaneceu com dores
por 90 dias” (fl. 245).
Na segunda fase da dosimetria, a agravante da
reincidência foi corretamente compensada com a atenuante da confissão.
E era mesmo de rigor a imposição do regime
fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, a
despeito da quantidade da pena reclusiva imposta, uma vez que o apelante é
reincidente.
Como ensina NUCCI, “a regra estabelecida pelo
Código Penal é de que o condenado reincidente deve iniciar o cumprimento da
sua pena sempre no regime fechado, pouco importando o montante da sua
pena (ver alíneas b e c do § 2.o deste artigo). E tem sido posição majoritária na
doutrina e na jurisprudência não poder o réu reincidente receber outro regime,
mormente quando apenado com reclusão, que não seja o fechado. Conferir:
STF: “I O art. 33, § 2o, do Código Penal, impõe o regime fechado para o
início do cumprimento da pena imposta ao condenado reincidente, pois a
reincidência tem o condão de afastar a aplicação dos regimes mais benéficos
(semiaberto e aberto)” (RHC 134.829-RJ, 2.a T., rel. Ricardo Lewandowski,
28.03.2017, v.u.)” (in “Código Penal Comentado, 20.a edição, Forense, pág.
307).
Preserva-se, pois, a r. sentença recorrida, que bem
decidiu a lide.
Isto
posto,
nega-se
provimento
ao
apelo,
considerando-se, desde logo, prequestionada toda a matéria arguida, a fim de
viabilizar a interposição de recursos às Instâncias Superiores.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR